Tribunal: CARF
Processo: 10980.729833/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.729833/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JEREMIAS GRUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
As despesas comprovadas mediante documentação hábil e idônea, conforme
estabelece a legislação de regência, são restabelecidas na apuração da base de
cálculo do imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Curitiba - PR, a Notificação de Lançamento de
fls. 3/5, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2010. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 2.744,98, mais multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.729833/2012-65
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.185 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729833/2012-65

A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 09/27.767.212. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 21.359,04, por falta
de comprovação, tendo em vista que, intimado, o Contribuinte não apresentou
documentos à fiscalização.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 2 e 6/8.
O Impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento da despesa glosada, conforme
cópia de "02 homologações" e do comprovante de rendimentos.
É o relatorio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas com pensão alimentícia pagas à Sônia
Lopes Gruba.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A Impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.185 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729833/2012-65

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
O direito à dedução de despesas com Pensão Alimentícia requer o cumprimento de dois
requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos alimentandos. O
segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão estabelecida em escritura
pública de separação/divórcio consensual.
Na DAA revisada o Contribuinte informa que pagou pensão alimentícia para Rosicleia
Geremias dos Santos e Sonia Lopes Gruba, no valor de R$ 10.679,52 para cada uma,
fls. 13/16.
Compulsando os autos, denota-se que o Juízo da Comarca de Rio Negrinho - SC, por
meio de sentença homologatória de Acordo, estabeleceu ao Contribuinte a obrigação de
pagar pensão a Rosicleia Geremias dos Santos, equivalente a 30% de seus rendimentos,
conferindo, dessa forma, direito ao restabelecimento da despesa de R$ 10.679,52.
Relativamente a outra parcela de mesmo valor, pretendida como dedução, nota-se que o
Interessado não juntou decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
públida de divórcio/separação consensual. Trouxe apenas cópia do Ofício no 282/2003,
que determina à fonte pagadora (UFPR) o desconto de 30% dos rendimentos do
Impugnante em favor de Teresinha Lopes Bruba, o que não caracteriza documento hábil
à dedução de R$ 10.679,52, pois na DAA revisada consta como beneficiária Sônia
Lopes Gruba, fls. 7 e 13/16.
Nessa passo, restabelece-se somente a pensão alimentícia de R$ 10.679,52, paga a
Rosicleia Geremias dos Santos, de acordo com o quadro a seguir:
2010
42.030,00

42.030,00

3.962,90

10.679,52

14.642,42

27.387,58

882,00

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

882,00

13,95

13,95

868,05
-

868,05
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Exercício
Rend. Tributáveis Apurados
Deduções Restabelecidas (Pensão Alimentícia)
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Deduções Mantidas no Lançamento

Diante do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, o que
resulta em manutenção do imposto suplementar calculado no quadro precedente, mais
multa de ofício e juros de mora.
Paulo Bento de Mendonça Filho
Em que pesem os argumentos alegados pelo contribuinte, entendo que este
deveria ter trazido aos autos cópia do processo judicial para fins de comprovação de que a
alimentada Sônia Lopes Gruba se trata da mesma pessoa de que trata o ofício anexado com o
nome de Sônia Teresinha Lopes Gruba.
Em assim não o fazendo, não conseguiu o recorrente demonstrar o direito a
dedução efetuada.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.185 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.729833/2012-65

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 53
DF CARF MF
Original